Tribunal: TJMT
Processo: 1029155-44.2020.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029155-44.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), CRISTIANE MICAELE VIEIRA ALVES - CPF: 017.266.651-19 (EMBARGADO), LUCILAINE CRISTINA RISSI - CPF: 274.826.198-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1029155-44.2020.8.11.0003 – Cuiabá.

Embargante:
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

Embargada:
Cristiane Micaele Vieira Alves.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA -

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

Para que sejam cabíveis os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado.

Ocorrendo omissão deve ser acolhido o declaratório e sanada a omissão

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1029155-44.2020.8.11.0003 – Cuiabá.

Embargante:
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

Embargada:
Cristiane Micaele Vieira Alves.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 1029155-44.2020.8.11.0003, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de omissão no v. acórdão, em relação à parte do julgado do STJ que admite a realização de perícia para se comprovar se os procedimentos tem caráter estético ou reparador, bem como, ignorou a petição de id.216259357, onde a embargada informa que não é mais beneficiária do plano de saúde da Embargante. Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

Contrarrazões no id. 226915167, pugnando pelo não conhecimento do recurso, requerendo ainda, a aplicação de multa na forma do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

In casu
, a embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, em relação a parte do julgado do STJ que admite a realização de perícia para comprovar se os procedimentos tem caráter estético ou reparador.

Com razão em parte
. Nesse ponto, em que pese tenha havido omissão quanto à análise da tese arguida, o certo é que a realização da perícia se mostra desnecessária na espécie
.

Isso porque, o tema 1.069 do STJ é suficientemente claro ao dispor que
“Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós- cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”

À vista disso, de acordo com a agência, quando há algum tipo de divergência grave entre o médico assistente (que atua diretamente com o paciente) e o médico auditor (indicado pela operadora de saúde), uma junta médica deve ser formada, o que não ocorreu no presente caso, inviabilizando o pedido de pericia.

Ademais, verifica-se nos autos de origem, que a embargante requereu pericia técnica indireta, o que não cabe no presente caso, tendo em vista a clareza do laudo médico e do laudo psicológico (216259732 e 216259733).

Sem embargos, as referidas provas são contundentes no sentido da cirurgia ser reparadora, sendo totalmente desnecessária a realização de pericia.

De outra banda, em relação ao argumento de que não houve a análise petição de id. 216259357, onde a embargada informa que não é mais beneficiária do plano de saúde da embargante
, cabe destacar que é fato irrelevante, tendo em vista que a autora era beneficiaria no momento da negativa.

Ademais, importante deixar consignado que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Assim, repito, é abusiva a negativa de cobertura de procedimento recomendado e utilizado para o tratamento da doença da embargada, uma vez que restringe obrigações inerentes à natureza do contrato, além de frustrar a expectativa da contratante, que é a de ter plena assistência à sua saúde quando dela precisar.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante nesse ponto, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço a parte embargada que, tal penalidade, somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que, até o momento, não se observou na espécie.

Posto isso,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, apenas para sanar a omissão verificada, sem alteração do julgado.

Cuiabá, 31 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024